Tribunal: TJMT
Processo: 1022972-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022972-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual do Sr. Mario Antônio Pereira Ávila, contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada para compelir o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de 10 (dez) sessões de oxigenoterapia hiperbárica. O tratamento foi prescrito para recuperação de ferida decorrente de fasciíte necrosante, agravada por sepse e disfunção renal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização solidária dos entes federativos para o fornecimento do tratamento médico prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação médica constante dos autos, emitida por profissional habilitado, atesta a imprescindibilidade do tratamento por oxigenoterapia hiperbárica, detalhando o quadro clínico e os riscos decorrentes da ausência de tratamento, o que evidencia a probabilidade do direito.

O relatório social hospitalar e a classificação de urgência atribuída pelo Sistema Único de Saúde (SISREG) corroboram a urgência da medida, demonstrando o perigo de dano à saúde do paciente.

A ausência de relatório médico nos moldes do Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ não impede o deferimento da tutela de urgência quando a documentação constante dos autos é suficiente para comprovar a gravidade e urgência do quadro clínico.

O direito à saúde é direito fundamental de eficácia plena, garantido pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), é solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a propositura da ação contra quaisquer deles, sem necessidade de indicação específica do responsável direto pela política pública em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida quando a prescrição médica idônea e atual, acompanhada de documentos clínicos detalhados, comprova a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A ausência de relatório médico nos moldes do Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ não inviabiliza a concessão da medida quando presente documentação clínica suficiente.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, sendo legítima a determinação judicial para fornecimento de tratamento médico diretamente a qualquer deles.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, tombada sob o no 1007312-85.2025.8.11.0055, que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os entes públicos demandados (MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO) ao fornecimento de 10 (dez) sessões de oxigenoterapia hiperbárica ao Sr. Mario Antônio Pereira Ávila, idoso de 61 anos, portador de diabetes e diagnosticado com fasciíte necrosante em coxa direita, tendo sido submetido a desbridamento cirúrgico e apresentando complicações pós-operatórias como sepse e disfunção renal.

Em suas razões recursais, o Agravante (i) sustenta que restou evidenciada a urgência da medida, notadamente em razão do grave quadro clínico do substituído processual, que passou por internação em UTI e tem indicação médica expressa para o tratamento; (ii) afirma que o procedimento foi regulado pelo SUS, sob o código SISREG no 608040833, com classificação de risco “amarelo – urgência”; (iii) destaca a hipossuficiência do paciente, impossibilitado de arcar com os custos do tratamento, estimado em R$ 5.000,00; e (iv) pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato das sessões terapêuticas prescritas.

Os Agravados, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, foram intimados, tendo apenas o primeiro apresentado contrarrazões.

O Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e, no mérito, alegou a ausência de relatório médico circunstanciado que demonstre risco de morte ou agravamento irreversível do quadro clínico, conforme exigido pelo Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o que afastaria a caracterização da urgência alegada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, retificando a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, destacando-se a sua tempestividade, a legitimidade das partes, o interesse recursal e a regularidade formal do instrumento apresentado. Por conseguinte, conheço da irresignação.

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual do Sr. Mario Antônio Pereira Ávila, contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência, cujo objeto consistia na determinação de fornecimento de 10 (dez) sessões de oxigenoterapia hiperbárica, necessárias ao tratamento e recuperação de ferida decorrente de fasciíte necrosante, agravada por quadro de sepse e disfunção renal.

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em exame, os autos estão fartamente instruídos com documentação médica idônea e contemporânea, emitida por profissional habilitado, Dr. Izaul Almeida Nascimento (CRM/MT no 3160), atestando a indispensabilidade da oxigenoterapia hiperbárica como meio terapêutico para promover a cicatrização e prevenir complicações graves. Tal prescrição é corroborada por relatório social hospitalar que reforça a urgência da medida, destacando os riscos de agravamento da condição clínica do paciente na hipótese de ausência de tratamento adequado e tempestivo.

Cumpre destacar que o procedimento foi regulado pelo Sistema Único de Saúde (SISREG), sob o código no 608040833, tendo recebido classificação de risco "amarelo – urgência", o que reforça a gravidade do quadro clínico e a necessidade de pronta intervenção.

A decisão agravada sustentou a ausência de relatório médico circunstanciado conforme o Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Contudo, essa alegação não se sustenta diante do conjunto documental dos autos, que apresenta análise clínica pormenorizada da enfermidade e da prescrição do tratamento, configurando-se plenamente a urgência reclamada.

O direito à saúde ostenta natureza de direito fundamental de segunda geração, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, garantido pelo artigo 6o da Constituição Federal e consagrado no artigo 196 da Carta Magna, in verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Acrescente-se que, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), é solidária a responsabilidade dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – pela prestação dos serviços de saúde, sendo desnecessária a identificação prévia do ente público mais diretamente encarregado da execução da política pública em questão. Assim, mostra-se legítimo o direcionamento da demanda aos entes ora agravados.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, sobretudo quando demonstrada a hipossuficiência do paciente, o risco de dano irreparável e a prescrição médica específica – elementos que se encontram sobejamente preenchidos nos autos.

No caso concreto, restou suficientemente evidenciada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada. A documentação médica acostada aos autos atesta que o paciente é idoso, diabético crônico e portador de fasciíte necrosante, condição clínica de alta gravidade. Foi submetido a desbridamento cirúrgico e apresentou complicações severas no pós-operatório, incluindo sepse e disfunção renal, o que culminou com sua internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Além disso, há prescrição médica clara e específica determinando o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica como medida complementar indispensável à cicatrização e à prevenção de novas complicações. Relatório social hospitalar confirma a urgência e o risco à saúde do paciente em caso de omissão. O procedimento foi, inclusive, objeto de regulação via SISREG, com classificação de risco “amarelo – urgência”.

Resta, também, comprovado nos autos a hipossuficiência do Autor/Agravante, bem como registro na ANVISA do procedimento requerido.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente diante da possível evolução negativa do quadro clínico do paciente, podendo culminar com amputações, sequelas permanentes ou mesmo o óbito, caso não seja garantido o tratamento adequado de forma imediata. Ressalte-se que se trata de pessoa idosa, sem recursos para arcar com o tratamento, cujo custo estimado é de R$ 5.000,00 – valor incompatível com sua realidade financeira.

Portanto, diante da probabilidade do direito invocado, da urgência demonstrada pelo estado clínico do paciente e do risco concreto de agravamento do quadro em caso de inércia, mostra-se cabível e necessária a concessão da tutela antecipada.

Ante a robusta demonstração dos pressupostos legais e constitucionais, impõe-se a reforma da decisão interlocutória agravada, com o consequente deferimento da tutela recursal requerida, para compelir os entes públicos ao fornecimento imediato do tratamento prescrito, sem prejuízo da instrução probatória na origem.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que os Agravados – Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso – forneçam, solidariamente, as 10 (dez) sessões de oxigenoterapia hiperbárica ao paciente Mario Antônio Pereira Ávila, conforme prescrição médica constante dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025